Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700205-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO BALDONI KLIER PERES RECORRIDO: PEDRO AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO DE FIANÇA. BEM DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AFASTAMENTO. PENHORABILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. EXCEÇÃO À LEI 8.009/90. ART. 3o, INCISO VII. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À NORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à preliminar da identidade física do Juiz, aduzido pela apelante, primeiramente porque tal princípio é balizado no direito processual penal e com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, acabou por extirpar do ordenamento jurídico atual (novo CPC) a figura da identidade física do Juiz, prevista no art. 132 do revogado CPC/73, e mesmo na sua vigência, não tornava nulo ou anulável a sentença realizada por Juiz que não havia participado da audiência de instrução, razão pela qual a afasto. 2. O art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição do imóvel em processos movidos por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação residencial. 3. Preliminar afastada. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pleiteando o reconhecimento do prequestionamento ficto; c) artigos 3o, caput e inciso VII, da Lei 8.009/90, 421 do Código Civil e 805 do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de penhora de bem de família para pagar crédito cedido a terceiros (advogado do fiador sub-rogado no direito do credor originário). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa por litigância de má-fé, bem como dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor apurado da multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça (ID 9148203). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a invocação e o reconhecimento de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp 1622622/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 8/9/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 3o, caput e inciso VII, da Lei 8.009/90, 421 do Código Civil e 805 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “no que diz respeito à renuncia do crédito oriundo do contrato de aluguel, verifico que não restou devidamente comprovada tal renúncia e acrescento mais ainda. O fato de o crédito ter sido cedido a terceiros não desqualifica sua origem, que adveio de contrato de fiança de aluguel, uma vez que o proprietário do imóvel, por sua liberalidade, acabou por abrir mão do seu direito de propriedade (e consequentemente das condições de bem de família do imóvel) quando o deu em garantia ao assumir uma dívida não abarcada pela Lei do bem de família, Lei n.o 8.009/90” (ID 15145141). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios sobre o valor apurado da multa, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025